Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO NECESSÁRIA.
I - O entendimento da jurisprudência é de que a confissão e a reincidência serão integralmente compensadas quando a agravante estiver configurada por única condenação.
II - A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre todas as demais, determinando a redução da pena na segunda fase, até o limite determinado pela Súmula no 231 do STJ.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.